Tribunal: TJDFT
Processo: 0750967-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750967-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: LIZIANE TEIXEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo credor, BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão (ID 78558306) proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa via consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC-JUD. Em suas razões recursais (ID 78558303), defende o credor que a consulta ao CRC-JUD configura medida urgente necessária, pois visa a localização de bens passíveis de penhora decorrente de relações entre pessoas físicas, evitando a frustração do crédito. Afirma ser viável a nova pesquisa também ante a não localização de bens da devedora pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, e da sua atuação sempre ativa nas diligências para satisfação da dívida. Pleiteia a concessão de tutela de urgência calcada na probabilidade do direito e do perigo de dano com a demora indefinida do transcurso processual para que seja determinada antecipadamente a pesquisa ao sistema CRC-JUD. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão para realização de pesquisa via sistema CRC-JUD. Preparo conforme certidão de ID 78562481. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não teceu o agravante argumento relevante acerca do perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegar que a tutela recursal deveria ser antecipada ante a probabilidade do direito de requerer pesquisa e o longo transcurso do processo. Noutro giro, em risco inverso, a concessão da tutela antecipada pretendida, com a pesquisa CRC-JUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ante a revelia da ré agravada (ID 177504995 do processo referência), proceda-se a contagem do prazo de resposta na forma do art. 346 do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora